Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707465-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA AGRAVADO: G. S. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA DE MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (CASEMBRAPA) em face da decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação promovida por Giulia Sperandio de Miranda, menor impúbere, representada por seu genitor Rodrigo Ferreira de Miranda. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a agravante limite a cobrança da coparticipação do plano de saúde em até duas vezes o valor da mensalidade, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por guia equivocada, limitada ao montante de R$ 30.000,00. A agravada é beneficiária de um plano de saúde sob regime de coparticipação no percentual de 30% sobre os serviços utilizados. Diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, necessita de terapias multidisciplinares contínuas. A parte autora alegou que os valores cobrados a título de coparticipação são excessivos, superando em muito a mensalidade do plano, tornando inviável a continuidade do tratamento. Requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação da coparticipação ao valor da mensalidade, depósito judicial do valor contestado, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais. A agravante sustenta que a decisão agravada não observou os requisitos para concessão da tutela de urgência, argumentando que não há risco iminente de dano irreparável à menor, pois o contrato prevê mecanismos de mitigação da onerosidade, limitando a coparticipação ao percentual de 20% do salário-base do titular. Argumenta, o agravante, que a cobrança da coparticipação está expressamente prevista no regulamento do plano, sendo aplicada de forma igualitária a todos os beneficiários, e que a limitação imposta pelo juízo singular compromete a sustentabilidade financeira do plano de saúde, além de criar um precedente perigoso de intervenção judicial em relações contratuais legítimas. Pugna ao final pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do agravo, alegando risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a validade da cláusula de coparticipação, afastada a limitação imposta e reduzida a multa aplicada, por considerá-la desproporcional. É a síntese do necessário. Decido. Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal exige requisitos cumulativos, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso concreto, importa ressaltar que proferi decisão no AI 0704551-39.2025.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 68745829): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giulia Sperandio de Miranda, menor impúbere, representada por seu genitor Rodrigo Ferreira de Miranda, em face da operadora de plano de saúde CASEMBRAPA, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a cobrança da coparticipação nos tratamentos médicos a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde. No bojo da peça inaugural do agravo, sustenta-se que a menor é portadora de Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down, necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo, envolvendo terapias essenciais como fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico. Alega, a recorrente, que a operadora do plano de saúde vem impondo cobrança abusiva de coparticipação, que já atingiu valores 622% superiores ao da mensalidade contratada, inviabilizando a continuidade do tratamento e comprometendo seu desenvolvimento. Argumenta que a decisão agravada, ao fixar a limitação da coparticipação em duas mensalidades, não está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que estabelece que a coparticipação deve ser limitada ao valor de uma única mensalidade para que não haja restrição indevida ao acesso aos serviços de saúde. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, inclusive liminarmente, para que a limitação à cobrança de coparticipação se dê no patamar de uma única mensalidade do plano de saúde. É a síntese do necessário. Decido. A análise do agravo de instrumento sub judice tem como objetivo verificar a existência dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, para que a cobrança da coparticipação relativo à utilização do plano de saúde, pela menor, seja limitada ao valor correspondente a duas mensalidades. De tudo que foi exposto no caso em tela, observo a presença dos requisitos descritos na legislação processual para a antecipação pretendida. A tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração clara e inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora. O primeiro requisito refere-se à plausibilidade do direito alegado pelo agravante, ou seja, à existência de elementos concretos que indiquem a probabilidade de êxito do recurso. No caso ora em análise, o agravante comprovou a condição de deficiência da beneficiária do plano de saúde por meio de Laudos Médicos (ID 68612973) e da necessidade premente de tratamento para evitar maiores danos no desenvolvimento neuropsicomotor. A prioridade absoluta da infância é princípio constitucional insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, que impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade e ao desenvolvimento pleno. Essa garantia não se limita aos serviços públicos de saúde, mas também vincula operadoras de planos de saúde privados, que não podem, por meio de cobranças excessivas, inviabilizar o acesso de crianças e adolescentes a tratamentos médicos essenciais para sua saúde e desenvolvimento. No caso em tela, a recorrente demonstrou que a impossibilidade financeira de arcar com a coparticipação imposta pela agravada já resultou na redução da frequência das terapias, o que acarreta danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor, especialmente em um período crítico para sua adaptação neuropsicomotora. Conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação de coparticipação excessiva configura restrição indevida ao acesso aos tratamentos médicos, devendo ser limitada a cobrança ao valor correspondente a uma mensalidade. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CISÃO PARCIAL DA PESSOA JURÍDICA. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA CINDIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO NÃO ENQUADRADA NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual ajuizada em 05/06/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/09/2022 e concluso ao gabinete em 07/02/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a substituição processual; (iii) a incidência do CDC; (iv) a obrigação de cobertura, pela operadora, dos medicamentos prescritos para o tratamento de câncer não listados no rol da ANS ou fora das diretrizes de utilização; (v) a possibilidade de cobrança de coparticipação; (vi) a configuração de dano moral e a proporcionalidade do valor arbitrado a título compensatório. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Na esfera do direito processual, o fenômeno da cisão parcial da pessoa jurídica pode ser equiparado à alienação da coisa ou do objeto litigioso do processo, de modo que deve seguir o regramento previsto no art. 109 do CPC, inclusive quanto ao disposto no § 1o, relativo à sucessão processual. 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ). 6. A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que o fato de o medicamento antineoplásico não estar listado no rol da ANS ou de sua prescrição não estar enquadrada na diretriz de utilização estabelecida pela autarquia não autoriza a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde. 7. ?Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora? (AgInt no AREsp n. 1.695.118/MG, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). 8. Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à contraprestação paga pelo titular. 9. A recusa indevida de cobertura, pela operadora, capaz de agravar a situação de aflição e angústia a que já estava submetida a beneficiária ? por força da notória gravidade da própria doença (câncer de mama) e da premente necessidade dos medicamentos que lhe foram prescritos ?, ultrapassa o mero dissabor provocado pelo descumprimento contratual e, por isso, configura dano moral. 10. ?Em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade? (REsp n. 1.885.384/RJ, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021), excepcionalidade essa, todavia, que não está presente na hipótese. 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (grifei) O direito à saúde da criança e do adolescente também está protegido pelo ECA, em seu artigo 11, que assegura o acesso integral a tratamentos médicos e terapêuticos indispensáveis ao desenvolvimento infantil e deve ser observado no caso em tela. O fumus boni iuris, requisito essencial para a concessão da tutela recursal, está suficientemente demonstrado, O periculum in mora, por sua vez, também se encontra evidenciado, pois a continuidade do tratamento da menor está comprometida em razão dos valores cobrados, sendo certo que a suspensão ou redução dessas terapias pode causar danos irreversíveis, incluindo regressão no desenvolvimento neuropsicomotor e dificuldades adicionais de adaptação e aprendizado, o que pode comprometer significativamente sua qualidade de vida e suas chances de autonomia futura. Deve-se observar, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela recursal não implica prejuízo irreversível à operadora de saúde, uma vez que, caso ao final do processo seja decidido que a cobrança superior era devida, os valores poderão ser ressarcidos. De outra banda, a manutenção da coparticipação em patamar superior ao adequado pode resultar em dano irreversível à agravante, cujo desenvolvimento infantil depende diretamente da continuidade das terapias especializadas. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para, reformar a r. decisão guerreada e determinar que a operadora de saúde CASEMBRAPA limite a cobrança da coparticipação ao valor de uma única mensalidade do plano de saúde da agravante, até o julgamento final do presente recurso, garantindo-se, assim, a continuidade do tratamento multidisciplinar essencial à saúde e ao desenvolvimento da menor. Opostos embargos declaratórios em face da decisão acima transcrita, pela CASEMBRAPA (parte ora agravante), deixei consignado (ID 69344643), in verbis: Trata-se de embargos de declaração opostos por CASEMBRAPA em face da decisão (ID 68745829) que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Giulia Sperandio de Miranda, sob a alegação de omissão quanto à delimitação da coparticipação e à cobrança de débitos pretéritos do titular do plano. A embargante sustenta que a decisão não esclareceu se a limitação da coparticipação alcança apenas a beneficiária ou se deve abranger todos os dependentes do plano, bem como se os valores em aberto do titular, referentes a coparticipações passadas, também estariam sujeitos à limitação de cobrança imposta. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos de declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. O recurso tem como finalidade permitir que o juízo esclareça eventuais pontos que possam comprometer a exata compreensão da decisão proferida, garantindo maior segurança jurídica às partes. Os embargos não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame da matéria já apreciada, salvo quando a sua acolhida resultar em modificação do julgado por efeito infringente, o que deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Na hipótese sub judice, a decisão embargada concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento sem qualquer modulação de efeitos ou menção à retroatividade da limitação da coparticipação, o que implica na aplicação da regra geral de que os efeitos das decisões judiciais são ex nunc, ou seja, produzem efeitos apenas para o futuro. Nesta esteira, não há omissão quanto à abrangência temporal da decisão, sendo desnecessário qualquer esclarecimento adicional. No tocante à extensão da limitação da coparticipação, a decisão judicial deve ser interpretada conforme os limites do pedido formulado pela parte agravante. Se o pedido inicial visava à proteção exclusiva da embargada, inexiste fundamento para estender os efeitos da liminar a terceiros beneficiários do plano de saúde. A ausência de referência expressa à abrangência da medida não configura omissão, mas sim uma interpretação restritiva e coerente com o objeto do recurso. Quanto à cobrança de débitos pretéritos do titular do plano, a decisão embargada não fez qualquer menção expressa a valores anteriores ao deferimento da tutela, o que, por si só, indica que tais valores não foram abrangidos pela limitação imposta. A embargante busca, na realidade, uma rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Ante o exposto, não sendo constatada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos por CASEMBRAPA. Os fundamentos deduzidos por ocasião das decisões transcritas permanecem íntegros, razão porque devem ser mantidos. Ademais, não há qualquer evidência de que a decisão recorrida cause risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que, caso desprovidos os recursos por ocasião do julgamento pelo colegiado, a cobrança será realizada com os critérios antes praticados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo prevalecer a decisão proferida no julgamento do AI 0704551-39.2025.8.07.0000. À parte agravada, para apresentação de contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se a Secretaria da 2a Turma Cível que os processos devem ser reunidos para julgamento em conjunto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator